Tribunal: TJSP
Processo: 0008989-35.2018.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Tentativa de inserção de estupefaciente em estabelecimento prisional – Conduta que não extrapolou o âmbito dos atos meramente preparatórios – Ausência de qualquer vulneração, ainda que potencial, dos bens jurídicos e valores tutelados pela

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Tentativa de inserção de estupefaciente em estabelecimento prisional – Conduta que não extrapolou o âmbito dos atos meramente preparatórios – Ausência de qualquer vulneração, ainda que potencial, dos bens jurídicos e valores tutelados pela Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Absolvição – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008989-35.2018.8.26.0496, da Comarca de Guará, em que é agravante
MAICON CALDAS ALBIERI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo para absolver o recorrente. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008989-35.2018.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0008989-35.2018.8.26.0496
Agravante: Maicon Caldas Albieri
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guará
Voto no 22.805
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
AO
DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
INSERÇÃO
DE
ESTUPEFACIENTE
EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDUTA QUE NÃO
EXTRAPOLOU O ÂMBITO DOS ATOS MERAMENTE
PREPARATÓRIOS
–
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
VULNERAÇÃO, AINDA QUE POTENCIAL, DOS BENS
JURÍDICOS E VALORES TUTELADOS PELA LEI N° 7.210,
DE 11 DE JULHO DE 1.984 – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto contra a r.
decisão de fls. 367/377 que, nos autos da execução no
0000831-59.2016.826.0496, condenou MAICON CALDAS ALBIERI
pela prática da falta disciplinar de natureza grave – posse de
substância entorpecentes para uso pessoal – determinou a
interrupção do lapso temporal indispensável à obtenção do
benefício de progressão de regime e a regressão ao regime
fechado.
Inconformado, recorre o condenado a fls.
01/07, aduzindo, preliminarmente, a nulidade do r. decisum
vergastado por ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
No mérito, pugna pela absolvição da infração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008989-35.2018.8.26.0496 -Voto no
3
que lhe é imputada sob o fundamento de ausência de prova da
autoria delitiva.
Acaso mantida a condenação, requer seja
afastado o efeito interruptivo declarado na origem em
infringência ao entendimento objeto do verbete sumular n° 441,
do Col. Superior Tribunal de Justiça.
O agravo foi contraminutado a fls. 405/406.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 407.
A fls. 412/415 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
A arguida violação ao disposto no art. 93,
inciso IX, da Constituição da República é questão que se
confunde com o mérito e com ele será oportunamente analisada.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta
da
Comunicação
de
Evento
n°
372/2.017 que em 13 de agosto de 2.017, por volta das 10h30min
que o recorrente teria incorrido em falta disciplinar de natureza
grave, descrita nos seguintes termos:
"Na data, local e hora acima descrito, ao realizar
procedimentos de revista que antecedem a visitação,
ao revistar a visitante Rita Tamires de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008989-35.2018.8.26.0496 -Voto no
4
Monteiro [...] amásia do detento Maicon Caldas
Albieri [...] que, ao ser submetida ao procedimento
constatou em seu 'top' havia uma porção de erva
esverdeada, semelhante a cannabis sativa" (fl.
231).
Ouvido no procedimento administrativo, na
presença de Ilmo. Advogado, o agravante alegou que:
“A visitante Rita Tamiris de Oliveira Monteiro é
sua amásia e no dia dos fatos seria sua quarta visita;
que foi informado pelo funcionário que sua visitante
havia sido pego com droga momentos antes de
adentrar para visitação; que segundo o declarante
em momento algum pediu para sua visita trazer
ilícitos para esta Unidade; que não sofreu ameaças
por parte de outros detentos para que pedisse a sua
visita trazer ilícitos; que acredita que sua amásia
tenha sido obrigada por pessoas 'da rua' para que
trouxesse os ilíticos, se apegando ao fato do
declarante ser usuário de drogas; que desconhece a
participação de funcionário na facilitação para a
entrada de ilícitos e outros objetos para dentro da
Unidade; que não faz parte de nenhuma façção
criminosa" (fl. 257).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008989-35.2018.8.26.0496 -Voto no
5
Por sua vez, as testemunhas presenciais
ouvidas a fl. 251 e fl. 253 confirmam integralmente a versão dos
fatos constantes da comunicação de evento n° 317/2.018.
Na espécie, a absolvição é medida de rigor.
Não se desconhecem os precedentes deste Eg.
Tribunal de Justiça proferidos em situações assemelhadas ao caso
ora tratado no sentido de punir o reeducando a título de
tentativa de inserção de objeto proscrito por visitas ou por
encomenda encaminhadas por familiares ou amigos de
sentenciados constantes das listas oferecidas à Administração
Penitenciária.
Contudo, é indispensável, em todo caso, a
demonstração de vínculo subjetivo entre o visitante ou
remetente, e aquele custodiado em estabelecimento prisional e,
evidentemente, que o fato atente contra os bens jurídicos
tutelados
pelos
dispositivos
que
tipificam
as
infrações
disciplinares de natureza grave.
No presente caso, nem o vínculo subjetivo
entre o reeducando e sua amásia nem a vulneração dos bens ou
valores tutelados pela Lei de Execuções Penais restaram
suficientemente demonstrados.
Muito embora haja indícios de que Rita
Tamires de Oliveira Monteiro tenha tentado fazer inserir em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008989-35.2018.8.26.0496 -Voto no
6
ambiente carcerário objeto proscrito
a saber, substância
entorpecente , o que seria feito evidentemente no interesse
exclusivo do reeducando, único indivíduo que poderia ser
sancionado por tal conduta, a versão apresentada pelo
declarante, no sentido de que desconhecia a conduta de sua
visitante, não é implausível, o que gera dúvida razoável sobre o
real intento dos envolvidos na prática da conduta apurada.
Ainda que assim não fosse, a conduta
imputada ao reeducando, acaso efetivamente consertada com a
sua amásia, sequer chegou a extrapolar o âmbito dos atos
meramente preparatórios da posse de estupefaciente.
De fato, o objeto proscrito sequer ingressou em
ambiente carcerário, vez que interceptado já nas primeiras
atividades fiscalizatórias de rotina.
É cediço que a Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984 contém norma de extensão temporal que pune, com as
penas da infração disciplinar consumada, a sua tentativa. É o que
dispõe o seu art. 49, parágrafo único:
“Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à
falta consumada”.
Contudo, apenas se considera tentada a
infração cujo iter ingressou em fase executória, o que não se
vislumbra na espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008989-35.2018.8.26.0496 -Voto no
7
Assim, à míngua de vulneração, ainda que
potencial, dos bens jurídicos e valores tutelados pela Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1.984, há que se absolver o reeducando
MAICON CALDAS ALBIERI das imputações.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
para absolver o recorrente.
AMARO THOMÉ
RELATOR